Tribunal: TJBA
Processo: 8015902-67.2022.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA n. 8015902-67.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível REMETENTE: JUÍZA DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): INTERESSADOS: SANTO ANTÔNIO IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP E OUTROS Advogado(s): OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU E TRSD (EXERCÍCIOS 2019 E 2020). IMPUGNAÇÕES ADMINISTRATIVAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS. VÍCIO. ILEGALIDADE DE ATOS DE COBRANÇA INDIRETA. PROTESTO DE CDA. INSCRIÇÃO NO CADIN. NEGATIVA DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. VEDAÇÃO ÀS SANÇÕES POLÍTICAS. SÚMULAS DO STF E PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária n. 8015902-67.2022.8.05.0001, em que figuram como interessados os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONFIRMAR A SENTENÇA, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.